Tribunal: TJDFT
Processo: 0752261-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO No 11.302/2022. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. DISCRICIONARIEDADE. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. REQUISITOS OBJETIVOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO DO INDULTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu indulto ao sentenciado, com base no art. 5o do Decreto no 11.302/2022, extinguindo a execução penal referente à condenação pela prática do crime previsto no art. 306, § 1o, II, do CTB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais: (i) analisar a tese de inconstitucionalidade do art. 5o do Decreto no 11.302/2022; e, (ii) verificar a validade da concessão do indulto sem a exigência de cumprimento de pena mínima ou requisitos subjetivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como o indulto é ato discricionário e privativo do Presidente da República, conforme o art. 84, XII, da Constituição Federal, e não exige submissão à política criminal do legislativo ou pareceres consultivos, a presunção de constitucionalidade do art. 5o do Decreto no 11.302/2022 prevalece, não havendo usurpação de competência legislativa do Congresso Nacional, desproporcionalidade ou violação à proibição de proteção deficiente.

4. O art. 5o do Decreto estabelece critério objetivo de concessão do indulto, com base na pena máxima em abstrato inferior a 5 anos, sem referência aos artigos 1o a 4o do mesmo Decreto, que tratam de hipóteses diversas e não cumulativas.

5. A interpretação sistemática do Decreto no 11.302/2022 não restringe a autonomia do art. 5o, e as vedações expressas nos arts. 7o, 8o e 11, parágrafo único, foram respeitadas no caso concreto.

6. Como a jurisprudência do STF e do STJ reconhece a competência discricionária do Presidente da República para definir os critérios do indulto e limita a intervenção judicial à análise de sua constitucionalidade, sem adentrar o mérito político-administrativo do ato, não há o que ser modificado.

IV. DISPOSITIVO
7. Agravo conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 5o, XLIII, 62, § 1o, b, e 84, XII; CP, art. 107, II; Decreto no 11.302/2022, arts. 1o a 8o; LEP, arts. 192 e 193; STJ, Súmula no 631.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5874, Rel. ROBERTO BARROSO, julgado em 09/05/2019; STJ, HC 824625/SP, julgado em 2023; TJDFT, Acórdão 1697604, Rel. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, julgado em 04/05/2023.